Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-32.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MATERIAL. REGISTRO DE APENAS UMA DAS MALAS. INDENIZAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 5.175,00 a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, comprou passagem saindo de Guarulhos com destino a Brasília, que despachou duas malas da marca "rimova", que recebeu as duas danificadas e uma delas aberta, que registrou a reclamação, mas incluiu apenas uma das malas no relato, que não foi a primeira vez que recebeu bagagem danificada e que a recorrida não solucionou o problema.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78887783). Contrarrazões ofertadas no Id n. 78887791.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de falha na prestação de serviço com aptidão para ensejar a responsabilização pelos prejuízos experimentados pela parte recorrente. Igualmente é necessário aferir a extensão do dano material experimentado. Por fim, é objeto do recurso a configuração de situação fática com aptidão para gerar responsabilização extrapatrimonial.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em resumo, que a recorrida teria confessado o dano nas duas malas e o fato seria, portanto, incontroverso. Aduz que o dano material é devido, que o valor atribuído à mala que constou no registro deve ser majorado, pois a mala não seria tão antiga, que a recorrida é reincidente na falha no cuidado da sua bagagem e que a situação lhe gerou dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência integral dos pedidos ou a majoração da indenização pelo dano material.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que ofertou acordo ao recorrente, mas foi recusado. Defende que o dano moral não está configurado, que houve mero aborrecimento, que não há comprovação de qualquer prejuízo e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC e da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
8. Embora o recorrente alegue que os danos ocasionados em suas duas malas despachadas sejam fatos incontroversos, não consta dos autos qualquer afirmação da recorrida ou documento que corrobore com a tese defendida, sendo oportuno mencionar que o print juntado na peça de recurso não denota assunção dos danos nas duas malas.
9. Nesse ponto, imperioso observar que, a despeito da plausível possibilidade de que ambas tenham sido danificadas no transporte, não foi apresentado qualquer documento que comprove a notificação da recorrida a respeito das condições em que a segunda mala foi recebida, o que resulta na presunção de que foi entregue em bom estado, consoante dispõe o artigo 32 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
10. Logo, não tendo o recorrente se desincumbido de comprovar o registro da sua insatisfação quanto ao estado em que recebeu toda a sua bagagem, apenas parte dela, correto o acolhimento parcial do pedido.
11. No tocante ao valor atribuído ao dano material, tem-se que o valor fixado, correspondente à metade do valor da cotação apresentada pelo recorrente, mostra-se razoável e proporcional, especialmente por se tratar de bem usado e desacompanhado de nota fiscal com indicação da data de aquisição e do preço correspondente.
12. Não obstante esteja comprovada a falha no transporte de bagagem contratado pelo recorrente, da análise dos autos constata-se que a situação vivenciada por ele se limitou à esfera patrimonial, não havendo qualquer indício de que tal fato tenha afetado direitos da sua personalidade.
13. Portanto, acertada a conclusão do Juízo pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.